Tribunal: TJSP
Processo: 2018582-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Ação declaratória c.c. indenização – Tutela de urgência deferida – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Fixação de multa para o caso de descumprimento – Possibilidade – Montante arbitrado com razoabilidade – Recurso improvido.*